Tribunal: TJSP
Processo: 2182572-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Leve
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Matéria criminal – Violência doméstica e familiar contra a mulher – Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas – Pretensão de proibição de contato e aproximação – Fatos que sequer foram noticiados à autoridade policial – Ausência de demonstração de risco à integridade física ou psíquica da ofendida a esvaziar a aplicação da Lei no

Ementa:
Agravo de instrumento – Matéria criminal – Violência doméstica e familiar contra a mulher – Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas – Pretensão de proibição de contato e aproximação – Fatos que sequer foram noticiados à autoridade policial – Ausência de demonstração de risco à integridade física ou psíquica da ofendida a esvaziar a aplicação da Lei no 11.340/06 – Busca oblíqua, pretendendo a regulamentação de questões cíveis relativas ao filho menor pela transversa fixação de medidas protetivas – Recurso improvido.